Tribunal: TJSP
Processo: 0007684-36.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Crime praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo – Condenação de rigor.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Reincidência específica (1/5) – Duas causas

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Crime praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo – Condenação de rigor.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Reincidência específica (1/5) – Duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma). Exasperação em 3/8. Proporcionalidade – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II) – Apelo ministerial provido para condenar o réu por infração ao artigo 157, § 2o, I (inciso vigente à época dos fatos, pois anteriores à Lei no 13.654/18) e II do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007684-36.2016.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDSON DANTAS
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo ministerial para condenar Edson Dantas de Oliveira como incurso no artigo
157, § 2o, I (inciso vigente à época dos fatos, pois anteriores à Lei no 13.654/18) e II do
Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no
valor unitário mínimo. Expeça-se mandado de prisão após o trânsito em julgado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007684-36.2016.8.26.0609 -Voto no 11382
2
Apelação Criminal no 0007684-36.2016.8.26.0609
Vara Criminal de Taboão da Serra Controle: (processo digital)
Apelante: Ministério Público
Apelado: Edson Dantas de Oliveira
Magistrado sentenciante: Dr. Gabriel Pires de Campos Sormani

Voto no 11382
ROUBO MAJORADO Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelos
depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o
conjunto probatório. Réu revel Crime praticado em concurso
de pessoas e com emprego de arma de fogo Condenação de
rigor.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases nos patamares
Reincidência específica (1/5)
Duas causas de aumento
(concurso de agentes e emprego de arma). Exasperação em
3/8. Proporcionalidade
Regime inicial fechado Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (CP, artigo 44, I e II) Apelo ministerial provido para
condenar o réu por infração ao artigo 157, § 2o, I (inciso
vigente à época dos fatos, pois anteriores à Lei no 13.654/18) e
II do Código Penal.

Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
138/140, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação penal e
absolveu Edson Dantas de Oliveira da imputação do artigo 157, § 2o, I (inciso
vigente à época dos fatos, pois anteriores à Lei no 13.654/18) e II do Código
Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público apelou pugnando 1) a
condenação do réu nos termos da denúncia diante da suficiência de provas da
autoria; 2) a majoração das penas com fundamento 2.1) na agravante da
reincidência, conforme certidões de fls. 46 e 62; e 2.2) em fração superior a 1/3
na terceira fase da dosimetria ante a presença de duas causas de aumento de
pena; 3) a fixação do regime inicial fechado; e 4) a negativa da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 158/175).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007684-36.2016.8.26.0609 -Voto no 11382
3
(fls. 189/196).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 209/211).
É o relatório.
A irresignação comporta acolhida.
Narra a denúncia que Edson Dantas de Oliveira, no dia
19 de setembro de 2016, por volta das 18h50, na rua Roberto Paschoal Inácio,
no 200, Jardim Freitas Júnior, na cidade e comarca de Taboão da Serra,
agindo em concurso com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, um telefone celular
marca Motorola, modelo G 2a Geração 4G Dual, avaliado em R$ 840,00
(oitocentos e quarenta reais), pertencente a W.S. de P..
A materialidade ficou consubstanciada na portaria (fl. 03),
boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de reconhecimento pessoal (fl. 10),
relatório final (fls. 30/32) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Edson não prestou a sua versão sobre os acontecimentos,
pois, apesar ter constituído defesa (fl. 42), não foi localizado para ser citado
(fls. 60 e 79), o que ensejou a citação por edital (fls. 88/89) e a decretação de
sua revelia (fl. 97).
O ofendido W.S. de P. declarou que, na data apontada na
denúncia, saíra de sua residência em direção à escola quando dois indivíduos
passaram em uma motocicleta; ao se aproximar do estabelecimento de ensino,
a motocicleta fez a volta, seus ocupantes exibiram uma arma de fogo e o
abordaram. Ambos estavam de capacete, com a viseira aberta, e subtraíram
seu telefone celular o qual não foi recuperado. Aproximadamente 20 dias
depois reconheceu Edson por uma fotografia que lhe foi exibida na delegacia
de polícia; na sequência o reconheceu pessoalmente ao ser colocado ao lado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007684-36.2016.8.26.0609 -Voto no 11382
4
de outra pessoa. Tem certeza absoluta quanto ao reconhecimento; Edson era
o indivíduo que portava a arma de fogo e a apontou contra o declarante. Além
disso, conseguiu reconhecê-lo através dos olhos, nariz e sobrancelha; o tom
de sua pele era 'um pouco mais clara' do que a do declarante. Anotou a placa
da motocicleta, a informou para a autoridade policial e, por ocasião do
reconhecimento pessoal, também a reconheceu como o veículo que fora
utilizado no crime (oitiva disponível no sistema SAJ).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime de
roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do crime,
a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da verdade,
isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART.
386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2o, I E II, DO CP.
SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA
EM
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL
RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO QUE
GUARDA
PERFEITA
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

TESE
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg
no AREsp no 1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro
Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017. No
mesmo sentido: STJ, HC no 100.909/DF, Quinta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007684-36.2016.8.26.0609 -Voto no 11382
5
Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 08.05.2008; TJSP,
Apelação no 0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara de
Direito Criminal, Relator Francisco Bruno, J. 22.02.2018).
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, a
pontuada dúvida no reconhecimento de Edson como o autor do delito está
contrariada na sua firme identificação pelo ofendido na fase inquisitiva (cf. auto
de reconhecimento pessoal de fl. 10) o assaltante que lhe apontou a arma.
Em acréscimo de segurança jurídica, a autoria foi reafirmada com segurança
em juízo.
Em reforço, os policiais militares Douglas e Adilson Enéas,
responsáveis pela abordagem do réu, narraram os fatos de forma harmônica e
segura. Realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram uma
motocicleta de cor preta com dois indivíduos. Ao consultarem o emplacamento
via COPOM foram informados que o veículo estava envolvido em um roubo de
telefone celular. Abordados, nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos;
todavia, ante a informação sobre o veículo, ambos foram conduzidos à
delegacia de polícia. A vítima
que havia informado o emplacamento
anteriormente à autoridade policial
foi chamada e reconheceu um dos
indivíduos como um dos autores do roubo perpetrado contra si. Adilson Enéas
acrescentou que o ofendido reconheceu de imediato Edson; ele reconheceu
ainda a motocicleta e o capacete que estavam na posse do réu como sendo
aqueles utilizados durante a prática do crime. Indagado por Adilson Enéas
durante a abordagem, o réu lhe disse que 'fazia umas fitas aí com uns amigos',
mas não especificou do que se tratava (oitiva disponível no sistema SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007684-36.2016.8.26.0609 -Voto no 11382
6
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. (AgRg no REsp no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
A testemunha Rafael pilotava a motocicleta e trazia Edson
na garupa quando foram abordados pelos policiais militares.
A motocicleta pertencia ao réu e ele não a pilotava na ocasião, pois não era
habilitado. O depoente não foi reconhecido na delegacia de polícia, mas o réu
sim. Após o reconhecimento, Edson lhe disse que não sabia por qual motivo
fora detido (oitiva disponível no sistema SAJ).
As causas especiais de aumento de pena do concurso de
agentes e emprego de arma de fogo também restaram comprovadas,
mormente pelas declarações da vítima (oitiva disponível no sistema SAJ).
Não se olvide que, com relação à segunda, é despicienda
a apreensão e perícia do armamento para configurar a referida majorante, pois
é entendimento consolidado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, ser
suficiente a palavra da vítima. E, nesta ação penal, a ofendida foi categórica
em afirmar que os assaltantes portavam arma de fogo durante a empreitada
criminosa.
Na esteira desse ponto de vista caminha julgado do Pleno
do Supremo Tribunal Federal:
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO.
APREENSÃO
E
PERÍCIA
PARA
A
COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO.
DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007684-36.2016.8.26.0609 -Voto no 11382
7
ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a
apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo
para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal
qualidade integra a própria natureza do artefato. II -
Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A
qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser
evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela
palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de
resistência pelo agente - ou pelo depoimento de
testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o
contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da
arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus
de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de
Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não
tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada
como instrumento contundente, apto a produzir lesões
graves. (...) VII - Precedente do STF. VIII - Ordem
indeferida. (STF - HC n.o 96099/RS, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, julgado em 19/02/2009, Tribunal Pleno,
publicado em 05/06/2009).
Portanto, as provas colhidas são suficientes e seguras
para demonstrar a responsabilidade criminal de Edson pelo delito do artigo
157, § 2o, I (inciso vigente à época dos fatos, pois anteriores à Lei no
13.654/18) e II do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
Fixo as bases nos patamares de 04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, são majoradas em 1/5 (um quinto) por
força da reincidência específica (cf. F.A. de fls. 43/47 e certidão de fl. 62
processo no 0048568-43.2013.8.26.0050), perfazendo 04 (quatro) anos, 09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007684-36.2016.8.26.0609 -Voto no 11382
8
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Na derradeira etapa, as intermediárias foram elevadas com
proporcionalidade em 3/8 (três oitavos), chegando a 06 (seis) anos, 07 (sete)
meses e 06 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. A uma, pela
comprovação das duas causas de aumento imputadas (concurso de agentes e
emprego de arma). A duas, pela ousadia, visto que o réu, em total desprezo para
com a liberdade individual, munido de arma de fogo, surpreenderam a vítima
enquanto esta se dirigia à escola:
(...) I
O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma
ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em
5/12, apontou a presença de três majorantes, quais sejam,
concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição
da liberdade da vítima. II O quantum de pena fixado pelo
magistrado
sentenciante
encontra-se
devidamente
motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em
apreço, sendo certo não se poder utilizar “o habeas corpus
para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando,
em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual
condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen
Lúcia). III Recurso improvido (STF, RHC no 116.008/SP
Segunda Turma Rel. Ministro Ricardo Lewandowski J.
18.06.2013).
À míngua de outras modificadoras, as penas tornam-se
definitivas em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e
16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Estabeleço o regime inicial fechado, pois a gravidade
concreta da conduta já minuciosamente analisada e a recidiva, ademais
específica, incompatibilizam e desautorizam regime prisional mais brando (cf.
artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007684-36.2016.8.26.0609 -Voto no 11382
9
fundamentação das Súmulas 440 e 443 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II).
Ex positis, dá-se provimento ao apelo ministerial para
condenar Edson Dantas de Oliveira como incurso no artigo 157, § 2o, I (inciso
vigente à época dos fatos, pois anteriores à Lei no 13.654/18) e II do Código
Penal, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Expeça-se mandado de prisão após o trânsito em
julgado.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator